Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. VENDA DE SUBSTÂNCIAS ANABOLIZANTES E PSICOTRÓPICOS. MEDICAMENTOS CONTROLADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM.
1. As substâncias denominadas anabolizantes, previstas na Lista C5 da Portaria SVS/MS no 344/98 da Anvisa, não se enquadram como entorpecentes ou substâncias psicotrópicas, aptas a atrair a competência do juízo especializado (Vara de Entorpecente), como descreve o art. 21 da Lei no 11.697/2008.
2. O comércio ilegal de substâncias anabolizantes amolda-se ao crime previsto no art. 273, § 1o-B, do Código Penal, cuja competência é da Vara Criminal comum.
3. Conflito Negativo de Competência julgado procedente para determinar a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, suscitado, para o processamento e julgamento do feito.